Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701418-66.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURITA CARDOSO DE LEMOS APELADOS: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, LAURITA CARDOSO DE LEMOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LAURITA CARDOSO DE LEMOS contra a r. sentença exarada no ID 70900433. Na origem, a apelante propôs o cumprimento individual de sentença, tendo por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pela qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observado o regramento previsto na Lei n. 11.960/2009, a partir da entrada em vigor da aludida norma. O d. Magistrado sentenciante resolveu o cumprimento de sentença, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 535, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerar configurada a ilegitimidade ativa ad causam. A exequente opôs embargos de declaração (ID 70900435), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 70900439). Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação (ID 70900441), no qual sustenta que o d. Magistrado sentenciante incorreu em error in judicando, porquanto o órgão público ao qual pertencia a apelante - Instituto de Saúde do Distrito Federal – integrava a Administração Direta do Distrito Federal, qual seja, a Secretária de Saúde do Distrito Federal. Acrescenta que a apelante detém legitimidade para executar o título judicial, uma vez que o SINDIRETA, antes do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, consoante evidenciado pelo artigo 1o do Estatuto do Sindicato, e que a categoria a qual pertenceu a apelante não possuía sindicato específico que lhe representava, não se aplicando, assim, a terceira parte da tese firmada no IRDR 21. Com base nesses argumentos, a apelante postula a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa no presente caso, julgando-se o mérito. Requer, subsidiariamente, a cassação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos IDs 70900445 e 70900446. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 70900450), sustenta estar configurada a ilegitimidade ativa ad causam, e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), foi fixada tese no sentido de que, [s]omente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Todavia, foram opostos embargos de declaração em face do v. acórdão exarado no mencionado IRDR, cuja deliberação, pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte, se dará na 2a Sessão Ordinária Presencial – CAUN, pautada para o dia 28 de abril de 2025. Dessa forma, determino a suspensão do presente recurso por 20 (vinte) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 14:06:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora